Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PAGAR QUANTIA CERTA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO ATENDIMENTO ÀS HIPOTÉSES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC. INADEQUAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO REFERIDO JUÍZO PARA APRECIAÇÃO DO MENCIONADO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos processo no 0713843-50.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e os autos sejam reenviados ao Juízo de origem para que análise do pedido de suspensão da tramitação processual.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção da fase de cumprimento de sentença relativa à obrigação de fazer foi adequada e, consequentemente, em caso negativo, se a sentença deve ser anulada e determinado ao Juízo de origem à apreciação do pedido de suspensão da tramitação processual pleiteado pelo Apelante.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 924 do CPC, “Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente.”
4. O Juízo de origem extinguiu a fase de cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer sob o argumento de que a Exequente não arcou com o pagamento dos custos da transferência, incluídos os emolumentos e os tributos inerentes ao imóvel (ID 72112381).
5. A extinção da aludida fase pelo motivo apontado pelo Juízo a quo é totalmente inadequada, tendo em vista que não se encaixa em nenhuma das hipóteses supramencionadas, razão pela qual aquele incidiu em error procedendo.
6. O Apelante havia peticionado nos autos e pleiteou a suspensão da tramitação processual (ID 72112377), porém o Juízo de origem não analisou a petição
7. Diante da inexistência de análise do mencionado pedido pelo Juízo a quo, e para evitar supressão de instância, o processo deve ser encaminhamento a este para que profira decisão a respeito daquele.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A fase de cumprimento de sentença apenas pode ser extinta nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924.